Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. LANÇAMENTO INDEVIDO DE ITCMD. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado mantendo a condenação do ente federado a compensar danos morais em razão de cobrança indevida de tributo e protesto do título.
2. O embargante aduziu que o julgado é omisso no que se refere à alegação de ausência de responsabilidade do Distrito Federal vez que as guias são expedidas eletronicamente pelo Cartório de Notas em conformidade com a declaração do contribuinte.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. No caso, inexiste omissão a ser sanda. A fundamentação do julgado concluiu que o lançamento em duplicidade decorreu de erro da Administração. Por consequência, tratando-se de caso de inscrição na dívida ativa e protesto indevidos, exsurge o dever de indenizar.
6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão.
7. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.
8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.